Tribunal: TJES
Processo: 0006387-86.2011.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006387-86.2011.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP e outros
APELADO: ERENILDA CRISTINA MOREIRA BARBOSA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. LOTEAMENTO CLANDESTINO. INEXISTÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO REGISTRAL. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS QUE INTERMEDIARAM A VENDA DE LOTES. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A análise da documentação carreada aos autos evidencia a ausência de regularização do loteamento e parcelamento do solo, impossibilitando, inclusive, a identificação correta do suposto lote que teria sido vendido à Autora/Recorrida.

II.
As Recorrentes assumiram obrigações contratuais próprias da condição de loteadores, a exemplo da Cláusula Décima Primeira “Das Benfeitorias”, na qual prevê a “abertura de vias internas” e “serviços de medição e demarcação das frações”
.

III.
O Contrato entabulado entre as partes restou firmado em 16 de fevereiro de 1997, em momento anterior, portanto, ao próprio Decreto Municipal nº 180/2000 que aprovou a regularização da planta do loteamento denominado “Praia do Sol”, no contexto do qual constou, expressamente, que a aludida propriedade do imóvel seria do “Sr. JOSÉ CARLOS BARBOSA E OUTROS”, na qualidade de terceiros estranhos à relação processual.

IV.

O

artigo 3º
do referido
Decreto Municipal
estabelece que
“
serão de inteira responsabilidade do proprietário ou sucessores da firma, ora requerente, as obras e os serviços de infra-estrutura, obrigando-se ainda, por todos os encargos para com terceiros, decorrentes da efetivação do aludido empreendimento
”
, cujas circunstâncias
se afiguram suficientes a afastar a tese das Recorrentes de que não possuem quaisquer responsabilidades pela disponibilização da infraestrutura do loteamento.

V.
Resulta evidente a completa impossibilidade de regularização da situação do imóvel,
o que se verificou a partir da realização da prova pericial
, notadamente pela não localização do respectivo Processo Administrativo junto à Municipalidade, subsistindo a
responsabilidade das Recorrentes em restituir o valor pago pela Recorrida pela aquisição de imóvel, objeto de relação jurídica aperfeiçoada na seara de um loteamento clandestino, o qual não fora implementado a contento, impossibilitando, por conseguinte, a regularização da situação registral do lote vendido. O
próprio MUNICÍPIO DE GUARAPARI ao apresentar Contestação nos autos noticiou que
“o loteamento em questão não é apenas irregular, mas clandestino, sendo iniciadas obras sem a consulta do Município que tomou conhecimento desses fatos através da presente ação judicial
”

V.
Recurso conhecido e desprovido, com consequente majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP
e
MUNDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(fls. 278/280-v, integralizada às fls. 292/293) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE GUARAPARI/ES
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E DANO MORAL
ajuizada por
ERENILDA CRISTINA MOREIRA BARBOSA
em desfavor das
Recorrentes
, cujo
decisum
julgou “
procedente o pedido de restituição
”, condenando as Requeridas à devolução “
da importância de R$ 10.080,00 (dez mil e oitenta reais)
”, com incidência de correção monetária a partir da data do desembolso (05/01/2003) e juros moratórios a partir da citação. Diante da sucumbência recíproca. Estabeleceu, ainda, a divisão da sucumbência à razão de 70% (setenta por cento) para a Requerente e 15% (quinze por cento) para cada uma das Requeridas, arbitrando honorários advocatícios sucumbenciais para a Autora, a ser pago em favor dos advogados das Requeridas, no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
“limitado a R$ 14.724,41 (parte em que ela foi sucumbente)”
e, para as Requeridas, o pagamento da verba honorária sucumbencial no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, as Recorrentes sustentam, em síntese, que: (
I
)
“a área objeto do litígio não é um parcelamento do solo clandestino e muito menos irregular, eis que os vendedores loteadores (José de Castro Barbosa Filho, Roberto Siqueira de Castro Barbosa, Luiz Eduardo Siqueira de Castro Barbosa e Pedro Roberto Palhares), cumpriram com todas as exigências legais”
; (
II
)
“vislumbra-se do contrato de compra e venda acolitado às fls. 33/36, que a Apelada em 16/02/1997, adquiriu o lote 107, medindo 290,00 m2, situado no loteamento Praia do Sol, da empresa MUNDIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA, com a intermediação da empresa G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, sendo IMITIDA NA POSSE, na forma da cláusula 9.1 (fls. 35)”
; (
III
)
“as Apelantes além de não terem promovido o parcelamento e/ou loteamento da área em foco, de acordo com o decreto municipal nº 180/2000, e com os artigos 29, 40 e 47 da Lei nº 6.766/79, não são responsáveis solidárias”
; (
IV
)
“o juízo singular modificou seu entendimento quanto à causa de pedir, para a devolução dos valores pagos ‘a não regularização e da falta de estrutura do loteamento’”
; (
V
)
“a perícia em resposta ao quesito nº 03 (fl. 182/183), confirma a existência de água, luz, telefone e rede de esgoto, coadunando com as fotos 98/101”
; (
VI
)
“a falta de manutenção das ruas apontada pela perícia (quesito nº 4 - fls. 183), frisa-se que a manutenção das ruas e seus respectivos calçamentos é de responsabilidade do Município”
; (
VII
)
“a Apelada promoveu em sua exordial (fls. 25/27), diversos pedidos, contudo, edificou às fls. 257, pedido de desistência de quase todos os pedidos, com exceção o pedido de restituição de valores pagos e danos morais”.

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que a Recorrida ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA em desfavor das Recorrentes e do Município de Guarapari, objetivando a responsabilização destes pelos prejuízos suportados a partir da compra e venda de lote situado em loteamento irregular e clandestino, situação que estaria impedindo a obtenção do registro de propriedade, além da utilização adequado do imóvel em virtude da ausência de infraestrutura básica, que deveria haver sido promovida pelos requeridos.

Em Decisão de fls. 132/133, o Juízo de Primeiro Grau declarou a ilegitimidade passiva
ad causam
do MUNICÍPIO DE GUARAPARI, excluindo-o da lide, com determinação de redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis da Comarca.

Distribuído o feito perante a competência do Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, restou prolatada a Decisão de fls. 149/150, deferindo a produção de prova pericial e, posteriormente, determinando a intimação da Autora para esclarecer quanto ao conteúdo dos pedidos exordiais, haja vista a aparente incompatibilidade entre as pretensões de “
regularização do loteamento
” e “
restituição do preço do lote prometido à venda
”.

Em Petição de fl. 257, a Autora requereu o prosseguimento da demanda tão somente em relação à pretensão de restituição dos valores pagos e de compensação por danos morais, desistindo dos demais pedidos inseridos na peça vestibular.

Após a oitiva das Requeridas, sobreveio a
Decisão de fl. 263
,
no contexto da qual fora

homologado o pedido de desistência em relação a parte dos pedidos contidos na peça vestibular, seguindo o processo, exclusivamente, quanto à pretensão de restituição de valores pagos, sob o enfoque da “
impossibilidade de registro em cartório do respectivo contrato de compra e venda e, por via de consequência, da propriedade adquirida
”, a teor do
decisum
de fl. 266/v
.

Em seguida, a Requerida manifestou sua insurgência quanto à nova delimitação da “
causa de pedir
” proposta pelo Juízo
a quo
, pois, no seu entender, a pretensão de restituição de valores possui fundamento na alegação de
“não regularização e da falta de infraestrutura do loteamento”
.

Em Despacho de fl. 272, o Magistrado de Primeiro Grau determinou a intimação da Autora/Recorrida, oportunizando o contraditório a respeito desta questão específica, pelo que fora atravessada a petição de fls. 274/275.

Na sequência, fora prolatada a Sentença recorrida, sendo novamente estabelecida na sua parte inicial a delimitação da causa de pedir da pretensão de restituição de valores, apontando
“a não regularização e da falta de estrutura do loteamento”
.

A partir desta premissa, restou desenvolvida a fundamentação da
Sentença
,
no sentido de acolher a pretensão vestibular, nos seguintes termos:

“(...)

obviamente que pende em desfavor da parte demandada o ônus de comprovar acerca da regularização do loteamento, bem como de sua boa estrutura, independente de ter sido ela quem teria promovido o parcelamento e/ou loteamento. No caso sob comento, são questões aptas a serem comprovadas por documentação, tendo em vista as exigências do poder público, quanto às questões ambientais e da coletividade como um todo, quando se comercializa áreas de um loteamento residencial.

Observo da documentação de folhas 84/86, ter havido ato administrativo, por meio do Decreto municipal Nº 180/2000, no qual restou aprovado o processo de regularização da planta do loteamento denominado “Praia do Sol”. Tal aprovação obviamente ensejava a execução de obras e serviços de infra-estrutura, de inteira responsabilidade do proprietário ou sucessores da “firma”, a fim de concretizar a execução do projeto aprovado. Inclusive as referidas obras estariam adstritas à expedição de 'Alvarás' e 'Habite-se', condicionada à aceitação, por parte do poder público, do que seria executado, segundo se infere do Art. 4º do indigitado Decreto. A propósito, no mencionado dispositivo normativo, há a previsão do prazo de 02 anos para a execução de tais providências. Ao perscrutar todo o processado, não encontrei prova documental que ilustre o fiel cumprimento das providências, visando atender aos termos daquele ato administrativo.

Demais disso, colho do Laudo pericial produzido nos autos (Resposta ao Quesito 5º - fl. 183), que o processo administrativo, o qual gerou a regularização da planta do loteamento, encontra-se em lugar não encontrado pela municipalidade, conforme informações declinadas na resposta do 1º quesito, e a planta que existe no cadastro municipal que corresponde ao Loteamento Praia do Sol, não é a planta apresentada na folha 84 e sim a planta constante no anexo 2 do laudo. Portanto, a planta que condiz com a realidade local não é a que consta no cadastro municipal, revelando irregularidade.

Ademais, pelas informações periciais de folha 182, o local em que – em tese – seria o lote 107, adquirido pela autora, possui uma residência pertencente à terceira pessoa e sequer possui cadastro na prefeitura. Insta ressaltar, ainda, que referido lote, aparentemente inserido no cognominado loteamento Praia do Sol II, não é registrado no RGI e nem cadastrado na Prefeitura Municipal de Guarapari. O registro existente é da área onde se encontra o lote, mas o loteamento sobredito não está regularizado, consoante se pode extrair da conclusão pericial, quando assim consignou (fl. 184 e verso): “
O objeto da demanda é o Lote 107 do Loteamento 'Praia do Sol', porém a planta que a requerente apresentou em sua inicial é de um loteamento chamado 'Praia do Sol II', que nem sequer existe na Prefeitura de Guarapari nem no RGI. Diante disso e com a planta apresentada pela requerida, foi constatado que o lote que a requerida apresenta como sendo o lote 107, foi vendido para outra pessoa cujo nome é Sr. Marcide Moreto em 14 de junho de 1994. Hoje o mesmo lote encontra-se na posse da Senhora Maria Aparecida Andrade, que comprou do Sr Marcide Moreto, e que obteve o termo de quitação declarado pela Mundial Empreendimentos Ltda na data de 8 de fevereiro de 2007. O processo 9051/2000 em que supostamente a planta de folha 84 foi aprovada pelo município, está em local não sabido pela municipalidade
”.

Nos esclarecimentos periciais, apresentados nas folhas 238/239, o diligente perito foi enfático em ratificar a conclusão por ele apresentada anteriormente, concernente às inconsistências inerentes ao lote adquirido pela autora. Concluo, então, não ter havido a
regularização do loteamento
.

Tocantemente à
infraestrutura
, constato na folha 184 a seguinte afirmação do nobre perito: “
Hoje o referido Bairro encontra-se com os devidos serviços de infra-estrutura e serviços, porém ainda de maneira precária, sendo na área de pavimentação onde encontra-se um dos maiores problemas no Bairro, inclusive no período de chuvas, o acesso a alguns lotes fica muito prejudicado
”.

Na linguagem do dicionarista, 'infraestrutura' diz respeito ao sistema básico correspondente aos serviços públicos de um município. Nesse sentido, é possível constatar a precariedade dessa estrutura no loteamento em que se insere a área adquirida pela requerente, inclusive levando em consideração que a aquisição se deu nos idos de 1997 e quitação em 2003, ao passo que a situação ilustrada pelo perito data de junho de 2014. Isso revela a lentidão do loteador/comerciante nas providências mínimas para as condições de habitalidade do local.

Tratando-se de uma relação de consumo, importa realçar o conteúdo do artigo 18 do CDC, que confere a responsabilidade de todos aqueles que de alguma forma contribuíram na disponibilização de um produto no mercado. Na hipótese vertente, ambas as requeridas se inserem nessa cadeia intrincada, que possibilitou à requerente a famigerada aquisição, independente de quem seja o responsável pela regularização do loteamento, sem prejuízo de que o prejudicado pelo ressarcimento ao consumidor possa exercer seu direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento.

A responsabilidade preconizada pela norma sobredita estabelece a solidariedade entre os fornecedores e, ainda, franqueia ao (à) consumidor (a) optar pela restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada. Sendo a pretensão autoral direcionada neste particular, seu acolhimento é medida que se impõe.”

Note-se, portanto, que o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem reconhecer a responsabilidade das Recorrentes em relação à não regularização do loteamento, com consequente desfazimento do negócio jurídico celebrado entre as partes e restituição do valor pago.

Em suas razões recursais, buscam as Recorrentes a reforma da Sentença sob o fundamento de que não foram elas as responsáveis pelo loteamento, na medida em que este teria sido promovido pelos antigos proprietários do terreno, situação que obsta o reconhecimento de sua responsabilidade decorrente da ausência de infraestrutura no local.

Sucede, contudo, que a análise da documentação carreada aos autos evidencia situação diversa daquela retratada na minuta recursal, mormente se considerada a ausência de regularização do loteamento e parcelamento do solo, impossibilitando, inclusive, a identificação correta do suposto lote que teria sido vendido à Autora/Recorrida.

A propósito, não passou despercebido o fato de que
as Recorrentes assumiram obrigações contratuais próprias da condição de loteadore
s
, a exemplo da Cláusula Décima Primeira “Das Benfeitorias”, na qual prevê a “abertura de vias internas” e “serviços de medição e demarcação das frações
”.

Merece especial atenção, também, o fato de que
o Contrato entabulado entre as partes restou firmado em 16 de fevereiro de 1997, em momento anterior, portanto, ao próprio Decreto Municipal nº 180/2000 que aprovou a regularização da planta do loteamento
denominado “Praia do Sol”, no contexto do qual constou, expressamente, que a propriedade do imóvel seria do “Sr,. JOSÉ CARLOS BARBOSA E OUTROS”.

A propósito, o
artigo 3º
do referido
Decreto Municipal
estabelece que
“
serão de inteira responsabilidade do proprietário ou sucessores da firma, ora requerente, as obras e os serviços de infra-estrutura, obrigando-se ainda, por todos os encargos para com terceiros, decorrentes da efetivação do aludido empreendimento
”
.

Referidas circunstâncias se afiguram suficientes a afastar a tese das Recorrentes de que não possuem quaisquer responsabilidades pela disponibilização da infraestrutura do loteamento.

Por sua vez, restou apurado nos autos acerca da
manifesta e inequívoca total ausência de regularidade do loteamento em questão, o que se verificou a partir da realização da prova pericial
, notadamente pela não localização do respectivo Processo Administrativo junto à Municipalidade
.

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que
o próprio MUNICÍPIO DE GUARAPARI ao apresentar Contestação nos autos noticiou que
“o loteamento em questão não é apenas irregular, mas clandestino, sendo iniciadas obras sem a consulta do Município que tomou conhecimento desses fatos através da presente ação judicial
”
.

Desta maneira,
resulta evidente a completa impossibilidade de regularização da situação do imóvel, bem como a responsabilidade das Recorrentes em restituir o valor pago pela Recorrida pela aquisição de imóvel,
objeto de relação jurídica aperfeiçoada na seara de um loteamento clandestino
, o qual não fora implementado a contento, impossibilitando, por conseguinte, a regularização da situação registral do lote vendido
.

A jurisprudência revela-se assente, no tocante à matéria enfocada,
in litteris
:

“
EMENTA:

LOTEAMENTO CLANDESTINO
- Irregularidade já reconhecida em ação civil pública-
Legitimidade passiva da empresa que intermediou a venda e realizava as cobranças
- Legitimidade passiva dos demais corréus, respectivamente proprietária da área e responsável pela implementação do loteamento, que fazem parte da cadeia negocial- –
Aplicação da regra de solidariedade enunciada no artigo 7º, parágrafo único, e no artigo 25, § 1º, ambos do CDC
- Inexistência de caráter extra petita da
sentença ao reconhecer a nulidade do contrato, pois se ateve ao pedido inicial, que descreveu suficientemente o vício de consentimento e pleiteou o desfazimento do negócio
- Danos morais configurados- Recurso da autora provido- Recursos dos corréus desprovidos.

(
TJSP
; AC: 10335096420218260002 SP 1033509-64.2021.8.26.0002, Relator: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 19/08/2022, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2022)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
LOTEAMENTO IRREGULAR. PREÇO PAGO. RESTITUIÇÃO
. RECURSO NÃO PROVIDO. Segundo dispõe o art. 474 do Código Civil de 2002, "A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos".
O fracionamento ilegal de terreno e a formação de loteamento irregular, que não permite o registro imobiliário, autoriza a rescisão do contrato de compra e venda e a devolução do preço pago
.

(
TJMG
; AC: 10400160043776001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 25/03/0019, Data de Publicação: 29/03/2019)

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.